Tribunal: STF
Processo: ARE 1365149
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. COBRANÇA DE “SERVIÇOS DE CAPINA” E “MULTA PELA NÃO CAPINA DE ÁREAS PARTICULARES. ATO DE INFRAÇÃO. DELEGAÇÃO DE PODER SANCIONATÓRIO À EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO. PUBLICAÇÃO VIA EDITAL INSUFICIENTE. ILÍCITO ADMINISTRATIVO NÃO IDENTIFICADO DE FORMA INDIVIDUAL. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. Precedente: 0063499-65.2018.8.16.0014” (eDOC 101, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV e XXXVI; 30, I; 37; 93, IX; e 173 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a possibilidade de o ente público pertencente à estrutura da Administração Direta (Município) delegar os atributos do Poder de Polícia para ente privado (Sociedade de Economia Mista) (eDOC 105).



    Argumenta-se que o Município de Londrina detém competência para a criação de leis de interesse local, podendo ainda, dentre suas competências, delegar mediante lei, o exercício do poder de polícia, o que nos presente autos se apresenta na Lei Municipal n° 5.496/1993, norma esta que além de regulamentar os direitos e deveres desta Companhia, ainda concedeu as prerrogativas conferidas ao Município (eDOC 105, p. 15-16).



    Por fim, sustenta-se que a recorrente é sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, o que atrairia a sujeição ao regime público, com a consequente possibilidade de delegação do poder de polícia (eDOC 105).



    Após o feito ter sido sobrestado a fim de aguardar o julgamento do tema 532 da repercussão geral (eDOC 34), o Tribunal de origem realizou o juízo de retratação, no qual manteve o entendimento antes proferido, alterando, apenas, a fundamentação (eDOC 104, p. 13), conforme acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 532 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. COBRANÇA DE “SERVIÇOS DE CAPINA” E “MULTA PELA NÃO CAPINA DE ÁREAS PARTICULARES”. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIVEL DELEGAÇÃO DO PODER SANCIONÁTÓRIO. ACÓRDÃO ALTERADO. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO. PUBLICAÇÃO VIA EDITAL INSUFICIENTE. ILÍCITO ADMINISTRATIVO NÃO IDENTIFICADO DE FORMA INDIVIDUAL. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO COM ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (eDOC 104, p. 13)



    Daí a interposição de novo recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV e XXXVI; 30, I; 37; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a possibilidade de a notificação para adequação dos terrenos seja realizada POR NOTIFICAÇÃO OU POR PUBLICAÇÃO EDITALÍCIA, ou seja, trata-se de conjunção alternativa, logo, não sendo obrigatória que a mesma seja procedida de forma individualizada ao proprietário do imóvel conforme aventado ao v. acórdão, ora recorrido e, consequentemente, restando evidente o efetivo cumprimento dos requisitos legais (eDOC 131, p. 7-8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    No mais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (art. 169, da Lei nº 11.468/2011 – Código de Posturas do Município de Londrina), consignou a nulidade do ato administrativo de autuação da recorrida. Argumentou-se a ausência de prévia notificação para oportunizar à agente do ato a correção do ilícito, na espécie, representado pela ausência de capina e roçagem de imóvel não edificado. Em sua fundamentação, adotou os fundamentos da sentença, da qual se extrai o seguinte trecho: 



    “O Auto de Infração foi lavrado em 10 de MARÇO de 2016. 



    Nos termos do §1º, art. 169 do Código de Posturas Municipal, identificada a infração administrativa, será concedido prazo ao proprietário para regularização do terreno, a contar de sua notificação pessoal, ou mediante publicação em edital no órgão oficial. 



    Na hipótese dos autos, a Ré alega (seq. 1.5) que foi realizado edital no Jornal Oficial n. 2892 (seq. 1.6), motivo pelo qual houve cumprimento do requisito legal. 



    Ocorre que, primeiro, referido Jornal foi publicado em 04 de JANEIRO de 2016, portanto antes mesmo da identificação da ocorrência da infração. Ora, soa absurdo esperar que a parte autora fosse cientificada para regularizar uma situação irregular 4 (quatro) meses antes de sua ocorrência. Ademais, a lei é clara ao estabelecer que a notificação do proprietário se dá após a Administração Pública identificar o ilícito administrativo. 



    Segundo, porque a publicação da forma que se deu se mostra imprestável ao fim que se destinava. Isto porque a mesma se limitou a informar qual é a conduta estabelecida por lei. Não delimitou objetivamente, assim, quais imóveis, proprietários, terrenos e situações a que estava destinado. 



    Ora, a men legis do §1º, art. 169 do Código de Posturas Municipal é justamente dar ciência ao proprietário para regularizar seu imóvel antes de sofrer a sanção administrativa. No entanto, a publicação constante no Jornal Oficial n. 2892 não é apta a cientificar a parte autora para regularizar seu imóvel 4 (quatro) meses depois” (eDOC 17, p. 3)



    Nesse sentido também caminhou o acórdão proferido em sede de juízo de retratação, nos seguintes termos:



    “Da análise dos autos resta evidenciado que não houve a notificação pessoal da parte autora, mas tão somente notificação por edital genérica, com a intimação de todos os proprietários de terrenos para que executem os serviços de conservação no prazo de 15 dias sob pena de multa. 



    A lei 11468/2011 de Londrina prevê em seu art.169 a possibilidade de aplicação de multa para os proprietários que não conservem o imóvel, mediante “notificação pessoal ou publicação no órgão oficial de imprensa do Município”. 



    A este respeito, entende-se que, ainda que possível a intimação por edital, a genérica intimação de todos os proprietários não presta para seu fim, não tendo sido cumprido o princípio da publicidade, eis que não há como se exigir do proprietário que cumpra tal ordem. 



    Sem prejuízo, vale destacar que a publicação o edital ocorreu dois meses antes da lavratura do auto de infração. Conforme constou na sentença mantida: “Ora, soa absurdo esperar que a parte autora fosse cientificada para regularizar uma situação irregular 4 (quatro) meses antes de sua ocorrência. Ademais, a lei é clara ao estabelecer que a notificação do proprietário se dá após a Administração Pública identificar o ilícito administrativa.



    Assim, a declaração de nulidade do ato de infração e a revogação das cobranças administrativas é medida que se impõe” (eDOC 104, p. 14)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. DESATENDIMENTO DO DEVER DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE IMÓVEL. PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DE DOENÇAS. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local, ex vi das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1335917 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.10.2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE OPTOMETRISTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. ARTIGOS DOS DECRETOS 20.931/32 E 24.492/34 RECEPCIONADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão assentada pelo Tribunal de origem acerca da ilegalidade, ou não, da notificação expedida pela Gerência Colegiada da Superintendência de Vigilância Sanitária de Minas Gerais, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmula 280/STF), procedimento inviável neste momento processual. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 131, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, declarou recepcionados pela Constituição Federal os arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e os arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1094647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.09.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTIMAÇÃO POR MEIO DO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE – DEC. LEI ESTADUAL 13.918/2009. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADA VÁLIDA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – O tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição Federal. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1084413 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.02.2018)



    Acrescente-se que, a despeito de a recorrente alegar a possibilidade de delegação de Poder de Polícia para sociedade de economia mista - o que, diga-se de passagem, foi objeto de confirmação no julgamento do tema 532 da repercussão geral -, verifica-se que os acórdãos do Tribunal de origem não se voltam contra tal questão, limitando-se a declarar a nulidade do ato administrativo por ausência de notificação prévia.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 25, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente